Tribunal: TJBA
Processo: 8044892-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044892-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY Advogado(s): LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). CONSTITUIÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE (TEMA 1.132/STJ). CAPITALIZAÇÃO INFERIOR A UM ANO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA (TEMA 246/STJ; RE 592.377/STF). JUROS E MULTA CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VENDA SUPERVENIENTE DO BEM. MATÉRIA DE MÉRITO A SER APURADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por LUIZ SÉRGIO MIRANDA SILVA URTUBENY, em causa própria, contra decisão da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 8114443-38.2022.8.05.0001, proposta pelo BANCO J. SAFRA S.A., que deferiu liminar para apreensão do veículo Fiat Argo Drive 1.0, ano/modelo 2022, placa RDM8A20, chassi 9BD358A4NNYL57014, com fundamento na comprovação da mora por notificação extrajudicial entregue no endereço contratual (DL 911/69, art. 2º, § 2º). O Agravante sustenta ausência de mora válida (recebimento por terceiro), alienação irregular do bem em 05.03.2025, abusividade contratual (juros moratórios de 0,29% ao dia, capitalização diária e penalidades), inexistência de litispendência/coisa julgada e requer efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I) e reforma integral. Justiça gratuita requerida e deferida monocraticamente II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço contratual comprova validamente a mora (DL 911/69, art. 2º, § 2º; Tema 1.132/STJ); (ii) estabelecer se a alegada abusividade de cláusulas (juros/capitalização/penalidades) descaracteriza a mora em sede de cognição sumária (Súmula 380/STJ; Lei 10.931/2004); (iii) determinar se a venda superveniente do bem antes da consolidação invalida a liminar de busca e apreensão (DL 911/69, art. 3º, § 1º); (iv) verificar a existência de litispendência/coisa julgada em face da ação autônoma nº 0039017-54.2025.8.05.0001 (CPC, art. 337); (v) apreciar a manutenção da justiça gratuita (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º). III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação da mora se perfaz com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, dispensada a assinatura do próprio devedor, conforme DL 911/69, art. 2º, § 2º, e tese repetitiva do STJ (Tema 1.132; REsp 1.951.888/RS e 1.951.662/RS). A citação pessoal é ato processual distinto e posterior à constituição da mora, não a invalida e não obsta a liminar de busca e apreensão quando comprovada a remessa ao endereço contratual. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, inclusive diária, é admitida quando expressamente pactuada, sobretudo em Cédula de Crédito Bancário (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, I), segundo o Tema 246/STJ (REsp 973.827/RS) e a constitucionalidade reconhecida no RE 592.377/STF; a indicação do CET e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança (Súmula 541/STJ). A invocação da Súmula 121/STF não prevalece diante da disciplina específica (MP 2.170-36/2001, art. 5º) e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 539/STJ), não havendo, em cognição sumária, demonstração cabal de abusividade que descaracterize a mora. Os encargos moratórios contratados — juros de mora por dia de atraso e multa de 2% — observam a legislação aplicável ao setor bancário (Súmulas 381 e 382/STJ; Súmula 596/STF; CDC, art. 52, § 1º; Resolução CMN 4.558/2017), não havendo prova inequívoca de exceder o limite legal da multa. A simples discussão revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ), exigindo-se prova de abusividade dos encargos na normalidade contratual, o que não se evidencia nesta fase. A alegada alienação do veículo em 05.03.2025 constitui fato superveniente que não invalida a decisão liminar de 17.04.2023; eventual irregularidade de venda antes/fora da consolidação (DL 911/69, art. 3º, § 1º) é matéria de mérito a ser apurada na origem, com eventual reparação própria. Não se configura litispendência ou coisa julgada, ausentes identidade tríplice e trânsito em julgado (CPC, art. 337, §§ 1º a 3º), podendo os pedidos reconvencionais e indenizatórios serem examinados no feito principal. O efeito suspensivo recursal é indeferido por ausência de fumus boni iuris robusto e por periculum in mora inverso (CPC, art. 1.019, I), mantendo-se a decisão que deferiu a busca e apreensão. A justiça gratuita permanece, à vista da declaração de hipossuficiência corroborada por IRPF e do valor da causa, nos termos do CF, art. 5º, LXXIV, e CPC, arts. 98 e 99, § 3º. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta a remessa da notificação ao endereço contratual, dispensada a assinatura do devedor, para comprovar a mora. A alegação genérica de abusividade de encargos, sem prova inequívoca de ilegalidade na fase de normalidade, não descaracteriza a mora nem afasta a liminar. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, expressamente pactuada em Cédula de Crédito Bancário, é válida. Fato superveniente de eventual alienação do bem não retroage para invalidar a liminar de busca e apreensão, devendo ser apurado no mérito. Ausentes identidade tríplice e trânsito em julgado, não há litispendência nem coisa julgada. Ausente probabilidade do direito e diante do periculum in mora inverso, não se concede efeito suspensivo ao agravo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 337, §§ 1º-3º, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; CDC, art. 52, § 1º; Resolução CMN nº 4.558/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Tema 246 (REsp 973.827/RS); STJ, Súmulas 380, 381, 382, 539, 541 e 285; STF, RE 592.377 (RG); STF, Súmulas 121 e 596. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044892-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY e como apelada BANCO J. SAFRA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora